Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. MORTE ACIDENTAL. QUEDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DOENÇAS PREEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL.
1. As disposições previstas em contrato de seguro pessoal submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem o fornecimento de produto de cunho profissional direcionado ao segurado/consumidor como destinatário final.
2. Para fins de cobertura securitária, qualifica-se como morte acidental aquela desencadeada por evento inesperado e abrupto, incluindo o óbito advindo de doenças provocadas ou agravadas por infecções, embolias, septicemia, exames e tratamentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes do acidente coberto (art. 5o da Resolução CNSP 117/2004).
3. Ainda que a queda sofrida pela segurada não tenha resultado em morte imediata, porém, restando comprovado que seu falecimento ocorreu em virtude de intercorrências no pós operatório e diretamente relacionadas à intervenção cirúrgica, ressai que as comorbidades pré-existentes não se constituíram causa determinante ou independente na verificação do sinistro.
4. Demais disso, não se olvidando que as cláusulas contratuais devam ser interpretadas em favor da parte que não as redigiu, mormente na hipótese versada nestes autos na medida em que está à mercê de regras protetivas ao hipossuficiente tal como dadas pelo Sistema de Proteção ao Consumidor (CDC, arts. 47 e 51, § 1o, inc. II), resulta que a restrição a direitos do consumidor somente é possível por meio de disposição expressa e em destaque (CDC, art. 54, §4o). Logo, porquanto no contrato de seguro entabulado na modalidade adesiva (CDC, art. 54), onde o segurado não teve nenhuma influência na sua redação, não se pode interpretar suas disposições em detrimento do hipossuficiente, quando não há ressalvas expressas em favor do segurador, acerca da excludente de responsabilidade na qual intentou se escudar.
5. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais.
6. Tratando-se de litisconsórcio ativo unitário na medida em que a causa não poderia ser resolvida de modo diverso em relação ao direito subjetivo das postulantes, as autoras não podem ser consideradas como litigantes autônomas em relação à ré, mas sim como uma única parte (artigo 87 c/c artigos 116 e 117 do Código de Processo Civil).
7. A distribuição dos ônus da sucumbência deve ser aferida de forma a harmonizar o êxito dos pedidos formalmente vindicados com o proveito econômico obtido ao final da demanda. Inteligência do artigo 86 do CPC.
8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo das autoras conhecido e parcialmente provido.